Tribunal: TJMT
Processo: 1054319-28.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054319-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), E. V. C. L. - CPF: 071.285.081-39 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE FERNANDA ARRUDA CORREA - CPF: 028.166.421-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE.
REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

O atraso do voo e
por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$8.000,00, com juros de 1% ao mês a desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do decisum, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (id 126031748, págs. 01 a 06).

A apelante alega que mostrou na contestação que o atraso do voo ocorreu devido à necessidade de alteração da malha aérea, situação devidamente informada aos passageiros em 21/08/2019, ou seja, com quase 30 dias de antecedência, como determina o artigo 12 da Resolução n. 400 da ANAC, o que, no entanto, o juízo de origem não levou em conta.

Acrescenta que não foram consideradas como provas as imagens capturadas de telas de computador, as quais, porém, são o único meio de demonstrar o aviso prévio e devem ser rechaçadas somente se apresentados elementos que contraponham sua eficácia ou autenticidade.

Ressalta que é indevida a reparação visto que não houve violação à dignidade humana e sim mero aborrecimento.

Argumenta que uma criança de apenas 05 anos de idade nem sequer tem consciência da realidade à sua volta e, portanto, não sofre danos morais.

Aduz, ainda, que a empresa não está obrigada a fornecer assistência quando presta aos passageiros todos os esclarecimentos indispensáveis com antecedência.

E mais, que não foi observado o disposto no artigo 251-A do Código Brasileiro da Aeronáutica e o entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.584.465-MG.

Alternativamente, se mantida a sentença, pleiteia a redução da quantia definida para a indenização e que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões no id 126034655-pág. 01/12.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (id 126940690, págs. 01 a 03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A autora, representada por sua mãe, busca

ressarcimento por suposto dano moral decorrente do atraso do voo que sairia de Fortaleza/CE, em
18/09/2019 às 04h10min
,
chegando em Guarulhos/SP às 07h50min
, onde seria realizada conexão de
02h10min
, indo para Cuiabá/MT (destino final) às
10h00min, com

chegada prevista para 11h15min
.

Aduz que estava acompanhada de seus familiares, tiveram que aguardar a conexão por quase 07 horas, pois partiram do segundo trecho às 16h50min, chegando ao destino final às 18h30min.

Importante destacar de início o entendimento do STJ de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e também o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

E conforme artigo 14 do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Em Ação de Indenização decorrente de falha no serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (artigo 37, §6º, da Constituição Federal).

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Por se tratar de relação de consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem perante o consumidor, era ônus da apelante produzir prova da alegação de que houve problemas de reestruturação de malha aérea e não falha na prestação dos serviços, do qual, porém, não se desincumbiu.

É incontroverso na lide o cancelamento do voo e a demora de quase 07 horas para a conexão. E não ficou comprovado que a apelada, menor impúbere, recebeu alguma assistência.

Além disso, os
prints
de computador anexados pela apelante para mostrar que comunicou a situação à mãe da autora são
ininteligíveis.

Deve ser ponderado também que na época ela só tinha 05 anos de idade e, apesar de estar com seus familiares, é evidente que o sentimento de desamparo, de humilhação, o transtorno e o aborrecimento resultantes do descaso e desrespeito da apelante ultrapassam o limite da normalidade e autorizam a reparação pretendida.

Nesse sentido:

Ação indenizatória. Danos morais. Cancelamento de voo.
Passageiro menor de idade
. 1. A genitora tem a administração dos bens do filho menor sob sua autoridade, representando nos atos da vida civil. Inexistência nos autos de qualquer elemento que indique dissonância entre os interesses do menor requerente e de sua genitora representante. 2.
O cancelamento do voo por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência, configura defeito no serviço, gerando danos morais e imponto à companhia aérea o dever de indenizar
. R. sentença mantida. Recursos de apelação não providos
. (TJSP, AC. 10208713020208260003, relator Des. Roberto Mac Cracken, julgamento em 17/12/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, publicação em 17/12/2021).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral
.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
(N.U 1004424-57.2017.8.11.0045, julgamento em 01/09/2021, publicação no DJE de 08/09/2021).

Ainda deste Tribunal de Justiça
:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois
não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.
(N.U. 0000172-20.2015.8.11.0038, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/04/2022, publicação no DJE de 14/04/2022).

O valor da indenização por dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar ineficaz.

À vista desses critérios, os R$8.000,00 estabelecidos na sentença devem ser mantidos.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS – FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL – DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes. 3 –
O dano moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de dano moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento.
5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC).
(TJMT, Ap 34044/2017, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 21/06/2017, publicação em 26/06/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022